Tribunal: TJDFT
Processo: 0732706-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732706-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA DA SILVA MATOS AGRAVADO: IDEA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL AVANCADO S/S LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KARINA DA SILVA MATOS (demandada), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por IDEA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL AVANÇADO S/S LTDA, processo n. 0704637-42.2018.8.07.0004, na qual rejeitou a impugnação apresentada. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 29874382. Pág. 176/177): “Trata-se de IMPUGNAÇÃO (ID n. 97620767) apresentada por REQUERIDO: KARINA DA SILVA MATOS, objetivando desconstituir o bloqueio que incidiu sobre a conta de titularidade da parte executada, sob a alegação de impenhorabilidade. Intimada, a parte impugnada manifestou-se nos autos rechaçando os argumentos tecidos pelo impugnante. Breve relatório. Com efeito, a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, é ato previsto no Código de Processo Civil (Art. 835, inciso I), com preferência sobre qualquer outro bem. Contudo, verifica-se que, nos termos do disposto no Art. 833, IV, do CPC, o salário é absolutamente impenhorável, o que torna inviável a penhora, ainda que limitada a 30% (trinta por cento), de valores depositados em conta corrente na qual a parte executada recebe os seus vencimentos. Entretanto, no caso em apreço, a despeito dos argumentos aventados pelo impugnante/executado, este desicumbiu-se de seu mister e não comprovou as hipóteses previstas no art. 854, § 3o, incisos I e II do NCPC. Nesse contexto, entendo que a constrição não alcançou importância impenhorável e nem remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Ante o exposto, RESOLVO a impugnação e indefiro a desconstituição do bloqueio requerida. Preclusa esta Decisão, converto a indisponibilidade em penhora, sendo dispensada a lavratura de termo. Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente por carta, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias (§§ 2o e 3o do art. 841 do CPC). Na hipótese de intimação pessoal e a parte executada houver mudado de endereço sem prévia comunicação do Juízo, considerar-se-á realizada a referida intimação (§ 4o do referido dispositivo legal), iniciando-se o prazo da juntada aos autos do comprovante de tentativa de entrega da correspondência no primitivo endereço (parágrafo único do art. 274 do CPC). I.” Defende a tese de que a r. decisão merece ser reformada, pois a penhora incidiu sobre a única renda da agravante, a qual tem natureza salarial. Assevera ainda que “em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, assim, sendo o valor inferior a quarenta salários-mínimos, independente do tipo de conta bancária, seja corrente ou de poupança, descabe a penhora, salvo se a dívida advir de pensão alimentícia.” Ao final requer o provimento do recurso, a fim de reformar a r. decisão agravada, declarando-se impenhorável os valores bloqueados. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator